Tribunal: TJDFT
Processo: 0735908-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE POSSE PRETÉRITA. NEGATIVA DE ESBULHO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse e indenização, sob fundamento de ausência de posse pretérita dos autores sobre pavimento térreo de imóvel objeto de concessão de uso, com reconhecimento de litigância de má-fé. Os apelantes alegam composse decorrente da sucessão hereditária e esbulho praticado por coerdeiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se os apelantes detinham posse anterior legítima sobre a unidade objeto da demanda, apta a justificar reintegração e indenização por esbulho; e
(ii) saber se a conduta processual dos autores caracteriza litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito em litígio não integra o acervo hereditário, sendo objeto de concessão de uso associativo. A sucessão não transfere domínio, mas mera expectativa de permanência, conforme regras internas da entidade concedente.
4. A tutela possessória exige demonstração de posse e de esbulho, nos termos do art. 561 do CPC, requisitos não preenchidos pelos autores. Inexistência de atos de fruição ou guarda por parte da apelante Almira descaracteriza a alegada composse.
5. A residência do apelante em pavimento distinto evidencia divisão fática da ocupação. Ausente demonstração de posse anterior sobre os cômodos do térreo e de ato concreto de desapossamento, não há esbulho configurado.
6. A inexistência de exclusividade formal do uso da área, a ausência de delimitação temporal da suposta perda da posse e a insuficiência probatória quanto a esbulho obstam o acolhimento dos pedidos.
7. Inviável o pedido de indenização por frutos ante a inexistência de esbulho e vedação à geração de frutos civis no regime de concessão associativa.
8. Afastada a multa por litigância de má-fé, diante da ausência de dolo ou comportamento temerário, considerando-se o exercício legítimo do direito de ação com interpretação plausível dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantida a sentença quanto ao mérito possessório e ao pedido indenizatório.
Tese de julgamento:
1. A ação possessória exige prova da posse pretérita e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.
2. A concessão de uso por entidade privada não confere, por si só, direito possessório hereditário.
3. A litigância de má-fé não se caracteriza pelo mero insucesso da demanda, exigindo dolo processual comprovado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 561.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1887621, AI 0702748-55.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 03.07.2024, DJe 17.07.2024.